Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REFORMA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTADOS. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 535, § 4° do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública com relação ao valor incontroverso.

2. A reforma da decisão que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL afasta a condenação dos exequentes em honorários de sucumbência. Porém, é inviável a inversão em seu benefício, por força da súmula 519 do STJ.

3. Deu-se provimento ao recurso.